Tribunal: TJBA
Processo: 8057659-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057659-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO PAULO ALVIM CONTREIRAS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EMANUEL LINS FREIRE VASCONCELLOS, LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA, MATHEUS HAGE FERNANDEZ

AGRAVADO: FILIPE ALVIM CONTREIRAS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GABRIEL CLIMACO DA CUNHA, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. IDOSO. PROVA TÉCNICA. DEFICIT INTELECTUAL, DIMINUIÇÃO DA AUTONOMIA E CAPACIDADE DE GESTÃO DA VIDA. ALZHEIMER DE INÍCIO PRECOCE. DECISÃO
A QUO
QUE CONCEDEU A CURATELA PROVISÓRIA COMPARTILHADA. ART. 1.775-A, DO CC. CURATELA PROVISÓRIA EXERCIDA ENTRE UM DOS FILHOS E PESSOA COM COMPROVADOS LAÇOS SOCIAIS E AFETIVOS COM A IDOSA, ALÉM DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE COMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DO ENCARGO. CONTRAINDICAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA ATUAL CURADORA PELO ENTEADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA APTIDÃO DAQUELE E DE QUE A MUDANÇA TRARIA BENEFÍCIOS À CURATELANDA. PEDIDO DE RETIRADA OU SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR QUE SEQUER DEVERIA SE PROCESSAR PELO MEIO UTILIZADO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DECISÃO MANTIDA. OPINATIVO DO ENTE MINISTERIAL INTEGRALMENTE ACOLHIDO. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
pelos motivos expostos no voto do Relator.